Tribunal: TJBA
Processo: 8037674-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037674-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTINO AURELIO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
KARINE DIAS LOPES FALCAO

AGRAVADO: MAYRA CRISTINA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
IRISNEI GONCALVES PEIXOTO, KERRY ANNE ESTEVES FARIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIFERENÇA ENTRE CÁLCULOS. LAUDO JUDICIAL HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU CONTRADIÇÃO. PRECLUSÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristino Aurélio Silva Santos, Cedente-Executado, contra decisão proferida nos autos do cumprimento definitivo de sentença, no qual se discute a validade do laudo pericial judicial que apurou saldo remanescente em desfavor do agravante. Sustenta-se, em síntese, a ocorrência de excesso de execução decorrente de supostos vícios nos cálculos periciais, especialmente quanto à aplicação de juros compostos e à adoção do índice INPC, pleiteando-se a nulidade da homologação do laudo e a realização de nova perícia contábil.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na verificação da regularidade do laudo pericial homologado pelo juízo de origem, diante da existência de parecer técnico divergente apresentado pelo agravante, bem como na análise da alegada omissão da perita judicial, da eventual preclusão das manifestações do executado e da suposta inovação recursal.

III. Razões de decidir

O laudo pericial judicial foi produzido por profissional imparcial, nomeada pelo juízo, e está devidamente fundamentado, não havendo nos autos elementos técnicos concretos que evidenciem a aplicação indevida de juros compostos ou a utilização de índice de correção monetária incompatível com o título executivo. A simples divergência entre os cálculos apresentados pelo assistente técnico da parte e o perito oficial não invalida o laudo judicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Ademais, não há nulidade a ser reconhecida por ausência de manifestação da perita judicial sobre o parecer técnico, uma vez que não foi formulado requerimento expresso nesse sentido. A realização de nova perícia, medida excepcional, também não se justifica, diante da suficiência técnica do laudo homologado.

A alegação de preclusão tampouco prospera, pois as manifestações do agravante referem-se à análise do laudo pericial produzido posteriormente à fase inicial de impugnação, constituindo exercício legítimo do contraditório técnico. Por fim, não se verifica inovação recursal, uma vez que a matéria de fundo foi regularmente suscitada e enfrentada na instância de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de parecer técnico divergente não invalida, por si só, o laudo pericial judicial, quando este estiver adequadamente fundamentado e for elaborado por perito imparcial.

2. A ausência de requerimento específico de esclarecimentos periciais afasta a obrigatoriedade de manifestação do perito judicial sobre o parecer técnico apresentado pela parte.

3. Alegações apresentadas em sede de manifestação ao laudo pericial não se submetem ao prazo da impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), não havendo preclusão.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 525, §1º; 477, §2º, II; 479; 480.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018; TJMG, AI 5082615-85.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível Especializada, julgado em 09/04/2025, publicado em 15/04/2025; TJDF, AI 0725197-12.2021.8.07.0000, Rel.ª Des.ª Simone Lucindo, 1ª Turma Cível, julgado em 17/11/2021, DJe 26/11/2021; TJGO, AC 0380360-43.2013.8.09.0137, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, 2ª Câmara Cível, julgado em 22/03/2021, DJ 22/03/2021; STJ, AR 6870/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/03/2022, DJe 04/04/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8037674-21.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
CRISTINO AURELIO SILVA SANTOS
e parte recorrida
MAYRA CRISTINA SILVA SANTOS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA